Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Trancamento da ação penal. Crime doloso contra vida. Dolo de matar. Indícios de autoria e prova da materialidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento de ação penal pelo crime de homicídio qualificado tentado, por falta de justa causa, ou desclassificação para crime diverso dos crimes dolosos contra a vida.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se há justa causa para ação penal ou se é hipótese de desclassificar a conduta para crime diverso dos crimes dolosos contra a vida.
III. Razões de decidir
3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
4. Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de crime doloso contra a vida e não demonstrada, de forma inequívoca, a falta de animus necandi, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal ou a desclassificação da conduta para crime diverso dos crimes dolosos contra a vida.
IV. Dispositivo.
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II. CPP, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.550.432/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 29/2/2016.